Tribunal: TJMT
Processo: 1026507-61.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026507-61.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ - CPF: 570.851.701-82 (ADVOGADO), MICHEL DUTRA PEREIRA - CPF: 033.349.381-82 (AGRAVANTE), MARIA DE LOURDES RIBEIRO - CPF: 522.794.131-91 (ADVOGADO), SHISLEY GONCALVES DO AMARAL - CPF: 025.363.061-43 (AGRAVADO), D. D. A. D. (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SHISLEY GONCALVES DO AMARAL - CPF: 025.363.061-43 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JESSIKA ORACIO SILVA - CPF: 026.283.081-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL, PARTILHA DE BENS, REVISÃO DE ALIMENTOS, GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM FAVOR DE MENOR. PLEITO DE MINORAÇÃO DE ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Michel Dutra Pereira, inconformado com a decisão da Segunda Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, que fixou alimentos provisórios ao menor D.A.D. no percentual de 23% dos rendimentos líquidos do requerido.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em avaliar a possibilidade de redução dos alimentos provisórios fixados, à luz do binômio necessidade-possibilidade, considerando a alegação de que a genitora do menor teria capacidade financeira para suportar os gastos do infante, bem como que o alimentante apresenta rendimentos líquidos reduzidos.

III. Razões de decidir

3. A fixação dos alimentos deve observar o binômio necessidade-possibilidade, conforme art. 1.694, §1o, do CC/2002, e o art. 1.699 do mesmo diploma autoriza a revisão dos alimentos quando há comprovada alteração na situação financeira.

4. A jurisprudência majoritária desta Corte é firme no sentido de que a revisão do encargo alimentar exige comprovação de mudança substancial na capacidade financeira do alimentante ou nas necessidades do alimentado.

5. No caso, o recorrente não comprovou de forma robusta a incapacidade financeira alegada para justificar a redução dos alimentos.

IV. Dispositivo e
tes
e

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “Para a revisão da pensão alimentícia é indispensável a demonstração de alteração significativa na capacidade financeira do alimentante ou nas necessidades do alimentado, o que não restou evidenciado no caso concreto”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; CC/2002,
arts
. 1.694, §1o e 1.699.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1030082-14.2023.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 24.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Michel Dutra Pereira, em face da decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Reconhecimento de União Estável, Partilha de Bens, Revisional de Alimentos, Guarda e Regulamentação de Convivência, fixou alimentos provisórios, em favor do menor D. A. D., em 23% (vinte e três por cento) dos rendimentos líquidos do requerido.

Irresignado, o Recorrente alega que a genitora do menor possui capacidade financeira de manter os gastos extraordinários do infante, bem como que percebe valor líquido aquém do informado pela Recorrida, em razão de descontos provenientes de empréstimos bancários.

Com essas razões, requer o provimento do recurso interposto, a fim de minorar o valor fixado a título de pensão alimentícia para a monta de R$ 988,40 (novecentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos).

Não houve contraminuta, embora a parte Apelada tenha sido devidamente intimada.

Instada a manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o
Procurador

Marcelo Ferra de Carvalho
, opinou pelo desprovimento do

Apel
o
interposto
(id.
249209183
)
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Conforme consta no relatório, cuida-se de

Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Michel Dutra Pereira, em face da decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Reconhecimento de União Estável, Partilha de Bens, Revisional de Alimentos, Guarda e Regulamentação de Convivência, fixou alimentos provisórios, em favor do menor D. A. D., em 23% (vinte e três por cento) dos rendimentos líquidos do requerido.

Cinge-se a controvérsia
em
determinar a possibilidade de
modificar a
decisão proferida

pelo Juízo de primeiro grau, que
fixou
alimentos provisórios
na monta de
23
% (
vinte e três

por cento)
sob o rendimento líquido do Agravante
, em favor
d
o filho menor
Derek Gonçalves do Amaral, atualmente com
11 (onze) anos de idade.

Observa-se dos autos que o
Recorrente é
professor de educação física
e percebe
subsídio de R$ 4.591,29 (quatro mil, quinhentos e noventa e um reais e vinte e nove centavos).

No presente recurso, o
Recorrente
requer a redução dos valores fixados, para minorar o valor a título de
alimentos provisórios no percentual de 70% (setenta por cento) do salário-mínimo vigente.

Sobre o tema, o art. 1.694, § 1o, do C
ódigo Civil
, dispõe que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, ou seja, a fixação da verba alimentar deve observar o binômio necessidade-possibilidade.

O art. 1.699, também da lei civil, dispõe que, “se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo”.

Na lição de Milton Paulo de Carvalho Filho:

“Trata-se do binômio ‘necessidade do reclamante e possibilidade do devedor’, que deverá ser observado pelo julgador para fixar a verba alimentar. A utilização do critério da proporcionalidade entre essas duas variáveis permitirá ao juiz estabelecer uma prestação alimentar de forma racional equilibrada, sem excessos nem deficiências” (in: Código Civil Comentado. Coordenador Cezar Peluso, 3a edição. Barueri/SP: Editora Manole, 2009, pág. 1.844).

O que se tem, de fato, é que incumbe aos genitores – a cada qual e a ambos conjuntamente – sustentar os filhos, provendo-lhes a subsistência material e moral, fornecendo-lhes alimentação, vestuário, abrigo, medicamentos, educação, enfim, tudo aquilo que se faça necessário à manutenção e sobrevivência
deles
.

Não bastasse isso, a obrigação paterna de prestar alimentos aos filhos têm fundamento no dever de sustento previsto na Constituição Federal, sendo exigível independentemente da situação econômica dos genitores, mas dentro de suas possibilidades. É o que dita o artigo 229 que dispõe que: “Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade”.

No caso, o Recorrente não logrou êxito em demonstrar a incapacidade financeira apta a justificar a redução do valor dos alimentos fixados em favor da parte Recorrida
.

Nesse sentido, a orientação desta E. Corte de Justiça,
verbis
:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS – VERBA MINORADA PARA 60% DO
SALÁRIO MÍNIMO
– ALIMENTANTE REQUER A MINORAÇÃO PARA 20% DO
SALÁRIO MÍNIMO

– IMPOSSIBILIDADE
DA REDUÇÃO DA QUANTIA ARBITRADA – 2 (DOIS) FILHOS – CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A revisão dos alimentos requer a demonstração da mudança da situação fática, apta a justificar a revisão da questão.

Ausente a comprovação de redução da capacidade financeira do alimentante e inexistindo informações quanto à redução das necessidades da parte alimentada, a manutenção do valor da pensão é medida que se impõe.

(N.U 1030082-14.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024,
Publicado
no DJE 29/04/2024)
”.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C GUARDA E ALIMENTOS – ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM FAVOR DOS FILHOS MENORES DE IDADE – PRETENSÃO DE MINORAÇÃO DO QUANTUM – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL – DECISÃO MANTIDA, EM
CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO.

Sem a demonstração da redução da capacidade financeira do alimentante, e em atenção ao trinômio: necessidade, possibilidade e proporcionalidade, não é possível a redução dos alimentos fixados na origem.

Devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificá-la, a manutenção da verba alimentar é medida que se impõe.
(N.U 1021884-85.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023,
Publicado
no DJE 24/11/2023)
”.

Além do mais, conforme bem pontuado em parecer ministerial, “
o alimentante, ora agravante, não comprovou o alegado na inicial, no tocante a afirmação que não possui condições financeiras para arcar com o pagamento dos alimentos arbitrados pelo juízo a quo, em favor do seu filho menor”
.

Sendo assim,
o não provimento
do Recurso

é medida impositiva.

Forte
nessas razões
,

em consonância
com
o parecer ministerial
,

NEG
O

PROVIMENTO
a
o
Recurso
de A
gravo de Instrumento, para manter inalterada
a decisão proferida pelo Juízo
a quo
.

É como
se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024